Tribunal: TJMT
Processo: 1044441-68.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044441-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOURIEDSON SILVA - CPF: 329.552.003-87 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO P
ROVIDO
.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de inviabilidade técnica, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044441-68.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Douriedson Silva

Recorrido(s):

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S/A (Companhia Energética do Maranhão – CEMAR)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.

Diante da ausência injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.”

O Recorrente manifestou nos autos, id 117755537, informando a impossibilidade de acesso a audiência de conciliação e colecionou fotos que comprovam o problema relatado, segue abaixo destacado:

Ao analisar a justificativa apresentada pelo Autor, entendo que restou evidenciado que em decorrência de problemas técnicos a parte não conseguiu acessar o ambiente virtual para participar da audiência de conciliação.

Assim, a meu ver, restando justificada a sua não participação no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e declaro nulos os atos processuais praticados desde a realização da audiência de conciliação, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.
É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022